Tribunal: TJSP
Processo: 2232424-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. Agravante casada no regime da comunhão parcial de bens com réu em ação civil pública. Ministério Público requereu o arresto da totalidade do valor do bem expropriado, depositado a título de indenização em ação de desapropriação. Agravante requer, nos embargos, o levantamento de 50% dos valores depositados. Concedida parcialmente,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. Agravante casada no regime da comunhão parcial de bens com réu em ação civil pública. Ministério Público requereu o arresto da totalidade do valor do bem expropriado, depositado a título de indenização em ação de desapropriação. Agravante requer, nos embargos, o levantamento de 50% dos valores depositados. Concedida parcialmente, pelo juízo a quo, a liminar pleiteada, para determinar a suspensão de eventual transferência da meação dos valores arrestados em nome do marido. Decisão agravada que manteve a liminar. Pedido de concessão de gratuidade judiciária não conhecido devido à ausência de interesse recursal, tendo em vista ter sido a gratuidade concedida anteriormente. Não se verifica qualquer teratologia na r. decisão recorrida, a qual, inclusive, encontra-se devidamente fundamentada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do E. Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Os indícios existentes nos autos são suficientes para ilidir a pretensão da agravante, pois não só afastam a probabilidade de direito desta, como implicam a existência de risco de dano reverso. Decisão agravada que deve ser mantida. RECURSO DESPROVIDO.